Tribunal: TJES
Processo: 5032609-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032609-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. RETORNO DA AERONAVE À ORIGEM. REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Afirmam os autores ter adquirido passagens aéreas de Congonhas/SP para Vitória/ES, mas devido à falta de treinamento dos pilotos para pouso em situação de vento, a aeronave teve de voltar ao aeroporto de origem. Aduzem que houve problemas na reacomodação dos passageiros e a chegada ao destino final se deu com cerca de 17 horas de atraso. Requerem indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a requerida no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 8.000,00 para cada autor, razão pela qual a parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma do julgado. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Em análise dos autos, nota-se que o retorno da aeronave à origem e o atraso na chegada dos autores são fatos incontroversos, até porque a parte ré não os nega, limitando-se a defender que tais infortúnios decorreram de mau tempo no aeroporto de destino.

(5).
Todavia, não há provas suficientes neste sentido. As telas anexadas à contestação não servem a este propósito, eis que parcialmente ilegíveis e repletas de informações técnicas, ininteligíveis para quem não atua na área de aviação. A fim de comprovar a ocorrência de mau tempo apto a motivar o cancelamento de voos, deveria a ré ter apresentado matérias jornalísticas ou até mesmo provas de cancelamento de outros voos, de outras companhias aéreas.

(6).
Não bastasse, constata-se que os requerentes foram reacomodados em voo que partiria apenas no dia posterior ao previsto e que houve dificuldades em se obter a reacomodação sem que a família fosse separada. Por fim, não há comprovação de prestação de qualquer assistência material para minimizar os danos sofridos pelos passageiros.

(7).
Prevalece o entendimento de que o atraso, o cancelamento ou o remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Todavia, no caso dos autos, ao tomar o horário inicialmente previsto para chegada do transporte aéreo no destino final, constata-se ter havido um atraso superior a doze horas, situação que, somada ao fato de ausência de comprovação de amparo adequado pela ré, denota a ocorrência da lesão extrapatrimonial.

(8).
O montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso expressivo de voo, sem assistência material adequada), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9).
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(10).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)